Tribunal: CARF
Processo: 13896.906001/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906001/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTES E/OU DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA
POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DA PROVA
NOS AUTOS. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Embora seja possível a prova da retenção por outros meios de prova, é
imprescindível que o contribuinte apresente estes outros documentos de
maneira compreensiva e ordenada. É preciso insistir na necessidade do zelo
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o
cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação
detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906001/2017-21
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento da 6a Região (“DRJ06"), o qual será complementado ao
final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 128346910, emitido eletronicamente em
01/12/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
34245.81081.110413.1.2.03-3014.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do 4o trimestre/2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

No despacho, foi reconhecido saldo negativo de R$ 243.615,84.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado em 11/12/2017, o
interessado apresentou manifestação de inconformidade em 09/01/2018, com suas
razões de discordância:
(...) os valores tidos como "não confirmados" referem-se apenas a retenções de valores
que não foram repassados a esta peticionária, sendo necessário consignar aqui que a
contribuinte não possui meios para reparar tal situação caso existam erros por parte das
fontes pagadoras na prestação de informações por meio da competente entrega da DIRF
e das DCTF's dos períodos.
(...) as retenções "não comprovadas" referem-se a equívocos na elaboração de
informações prestadas à Receita Federal do Brasil, prestadas por terceiros sobre os quais
esta peticionária não possui qualquer vínculo senão a relação entre prestadora de
serviços e cliente.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

10 — Ademais, necessário esclarecer também que os valores das retenções de CSLL,
embora sejam informados pelas fontes pagadoras pelo regime de caixa (notadamente
por força do disposto no artigo 14, da IN n° 983/2009) guardam estrita relação com o
imposto de renda retido na fonte — IRRF, o qual obedece ao regime de competência e
demostra com exatidão a correção da apuração do resultado informado por esta
contribuinte em sua DIPJ do período.
11 — Assim, os valores dos créditos informados, ainda que não comprovados, seja em
razão da divergência entre a data do pagamento por parte das fontes pagadoras e o
período considerado para a realização da apuração do Resultado do Exercício, seja em
razão de equívocos cometidos pelas fontes pagadoras quando da elaboração das
informações exigidas por lei (DCTJ e DIRF),
devem ser homologados, uma vez que não foram recebidos por esta peticionária.
12 — Por fim, e não obstante o acima exposto, junta a contribuinte nesta oportunidade
os contratos de prestação de serviços prestados, notas fiscais/faturas e informes de
rendimento dos períodos, todos relativos ao ano de 2009, para comprovar a efetiva
prestação de serviços, bem como os valores cobrados e retenções sofridas.
Em sessão de 24/09/2020, a DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade do contribuinte para reconhecer além do saldo negativo já admitido no despacho
decisório (R$ 243.615,84), direito creditório suplementar de R$ 83.345,03.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 578/580 do e-processo):
O motivo da não homologação foi a não confirmação de algumas das retenções na fonte
declaradas pelo contribuinte em Dcomp, listadas no Despacho Decisório às fls. 75/79.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
A interessada informa que não recebeu os valores das retenções "não comprovadas", e
que a situação é decorrente de equívoco na elaboração das informações prestadas por
terceiros à Receita Federal. Também discorre que a discrepância nas informações
decorre de divergências entre a data do pagamento e o período da apuração do
exercício.
Embora a defesa traga suas razões, ela não traz nenhuma prova desse descompasso
temporal no reconhecimento das retenções e muito menos demonstra, de forma
individualizada, quais seriam os supostos erros. O mesmo podemos dizer em relação às
retenções efetuadas por terceiros.
Caberia à impugnante detalhar cada divergência encontrada, anexar a nota fiscal
correspondente e demonstrar, com extratos bancários e a escrituração contábil, por
exemplo, que recebeu o valor da nota fiscal reduzido das referidas retenções. Sem
comprovação documental, os valores de retenção declarados existem apenas no mundo
da ficção e não há qualquer possibilidade de reconhecimento de tais valores por parte do
Fisco.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

A defesa afirma também ter anexado os contratos de prestação de serviços, notas
fiscais/faturas e informes de rendimento relativos ao período em análise para comprovar
a efetiva prestação de serviços, os valores cobrados e as retenções sofridas. No entanto,
apenas um grande número de comprovantes de retenção foi anexado às fls. 119/565.
As parcelas de retenção na fonte não confirmadas ou parcialmente confirmadas foram
devidamente detalhadas de forma individualizada no despacho decisório, citando o
CNPJ da fonte pagadora e o valor da retenção não encontrado nos sistemas da Receita
Federal. Ainda assim, a defesa não apresentou nenhuma planilha que correlacionasse os
valores não reconhecidos com os documentos apresentados. Simplesmente juntou uma
porção de folhas, muitas das quais nada tem a ver com o despacho decisório em análise,
pois tratam de tributos diferentes, de anos-calendário e trimestres diferentes do que
estão em análise (4o trimestre de 2009), de retenções já reconhecidas e de empresas
cujas retenções não foram informadas na Dcomp, ou seja, o Despacho Decisório não
analisou a existência ou não de tais retenções.
Se a interessada quer que seu pleito seja atendido, deve explicar de forma detalhada que
os valores declarados por ela têm fundamento e correlacionar os documentos
apresentados com suas razões, e não simplesmente juntar centenas de páginas e esperar
que o órgão julgador analise e confeccione a defesa da empresa.
Para verificar as inconsistências no despacho decisório, foram utilizados os registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF. Essas informações podem suprir a ausência
dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, desde que o rendimento ao qual a
retenção se refere tenha sido levado à tributação na apuração dos tributos devidos.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2009, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante adicional de R$ 83.345,03, que, somado
ao valor anteriormente confirmado no despacho, de R$ 243.615,84, totaliza R$
326.960,87. Só foram consideradas as retenções cujo rendimento foi declarado na ficha
57 da DIPJ, ou seja, a receita foi levada em consideração na apuração do tributo devido.
Isso porque a legislação tributária é clara ao somente admitir, como redução do Imposto
de Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas
computadas na correspondente base de cálculo do imposto, regra que se estende à
CSLL. Assim se encontra disposto nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e na
Súmula CARF no 80.
Os documentos trazidos pela interessada não demonstraram a existência de outras
retenções além das consideradas.
A relação das retenções comprovadas se encontra em planilha anexa a esse acórdão.
Portanto, ao montante de saldo negativo já reconhecido no Despacho Decisório, de R$
243.615,84, devem ser somadas as retenções confirmadas de forma suplementar no
presente julgamento, que totalizam R$ 83.345,03, conforme tabela a seguir:

Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que a ausência de informação das retenções em DIRF não seria por culpa sua, mas
sim dos responsáveis pela elaboração das referidas declarações (tomadores dos serviços) e que
isso não poderia lhe prejudicar ou causar prejuízos.
Afirma ainda que os contratos de prestação de serviço, além das notas fiscais e
faturas do período, apresentados em manifestação de inconformidade, deveriam ser suficientes
para a demonstração da efetiva retenção. E ainda que assim não se entenda, apresenta agora em
recurso voluntário a sua escrituração contábil do período, o que complementa e demonstra
inequivocamente as retenções. Anexa aos autos recibo de transmissão do SPED contábil, livro
diário e cópia do livro razão da conta “112204 – Contribuição Social”.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/02/2021 (fls. 589/590 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/03/2021 (fls. 592 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu em declaração de
compensação a utilização de crédito tributário de saldo negativo de CSLL composto a partir de
retenções na fonte, as quais não foram integralmente confirmadas em razão de uma suposta
ausência de informação por parte dos tomadores dos serviços, os quais não teriam preenchido
corretamente suas DIRF’s nem tampouco entregue os informes de rendimento.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

Com efeito, tal problema é enfrentado de maneira recorrente por este Conselho
Administrativo, de modo que o contribuinte está certo ao afirmar que não poderia ser
prejudicado por atos ou omissões de terceiros.
Trata-se, inclusive, de matéria objeto de súmula editada por este Conselho, cujo
os efeitos são vinculantes, veja-se abaixo:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Este próprio Conselheiro Relator possui julgados admitindo a comprovação da
retenção por outros meios de prova que não a declaração ou o informe, exatamente no sentido da
súmula CARF acima referenciada:
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES O contribuinte tem
direito à dedução do tributo retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do tributo devido ao final do período de
apuração, ainda que a fonte não tenha informado a retenção em DIRF e o contribuinte
não tenha recebido o comprovante ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Processo no 10140.900634/2011-84. Acórdão no 1002-001.691. Sessão de
06/10/2020)
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. PROVA DA
RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DESDE QUE A PROVA
SE FAÇA POSSÍVEL POR OUTROS MEIOS. O contribuinte tem direito de deduzir o
imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. (Processo no 10980.911291/2011-91. Acórdão no 1002-001.699. Sessão de
06/09/2020)
Sucede que o presente caso ostenta uma particularidade a qual impede a aplicação
do entendimento acima mencionado. Isto porque a própria instância a quo já havia ressalvado a
possibilidade de o contribuinte apresentar outros meios de prova hábeis a demonstrar a efetiva
retenção nos montantes pleiteados. Todavia, ressalta a DRJ06 que o contribuinte tão somente
juntou um montante expressivo de documentos nos autos sem tecer qualquer explicação ou
relacionar aquilo que estava juntando com o que deixou de ser reconhecido.
Observemos então o acórdão recorrido (fls. 579 do e-processo):
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

A defesa afirma também ter anexado os contratos de prestação de serviços, notas
fiscais/faturas e informes de rendimento relativos ao período em análise para comprovar
a efetiva prestação de serviços, os valores cobrados e as retenções sofridas. No entanto,
apenas um grande número de comprovantes de retenção foi anexado às fls.
119/565.
As parcelas de retenção na fonte não confirmadas ou parcialmente confirmadas
foram devidamente detalhadas de forma individualizada no despacho decisório,
citando o CNPJ da fonte pagadora e o valor da retenção não encontrado nos
sistemas da Receita Federal. Ainda assim, a defesa não apresentou nenhuma
planilha que correlacionasse os valores não reconhecidos com os documentos
apresentados. Simplesmente juntou uma porção de folhas, muitas das quais nada
tem a ver com o despacho decisório em análise, pois tratam de tributos diferentes,
de anos-calendário e trimestres diferentes do que estão em análise (4o trimestre de
2009), de retenções já reconhecidas e de empresas cujas retenções não foram
informadas na Dcomp, ou seja, o Despacho Decisório não analisou a existência ou
não de tais retenções.
Se a interessada quer que seu pleito seja atendido, deve explicar de forma
detalhada que os valores declarados por ela têm fundamento e correlacionar os
documentos apresentados com suas razões, e não simplesmente juntar centenas de
páginas e esperar que o órgão julgador analise e confeccione a defesa da empresa.
[grifamos]
Observe-se, portanto, que o grande problema nos autos foi a ausência de
correlação entre a documentação apresentada e os valores não confirmados pelo despacho
decisório, os quais, aliás, se encontram muito bem detalhados na análise do crédito (fls. 74/79 do
e-processo). Veja-se a título de exemplo os primeiros valores ali referenciados:

O contribuinte poderia ainda em sede de recurso voluntário ter listado cada um
desses valores não confirmados com a documentação apresentada, além de ter apresentado os
extratos comprovando o recebimento dos valores líquidos após o desconto do imposto. Todavia,
limitou-se a apresentar integralmente o seu livro diário e livro razão, sem fazer o mínimo cotejo
entre os lançamentos constantes e os valores discutidos nos autos. Trata-se de uma rol de
aproximadamente 4.000 (quatro mil) documentos sem o menor detalhamento ou explicação.
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

Vejamos mais uma vez o que consta do acórdão recorrido, o que parece ter sido
ignorado pelo contribuinte em seu recurso voluntário (fls. 579 do e-processo):
Se a interessada quer que seu pleito seja atendido, deve explicar de forma detalhada que
os valores declarados por ela têm fundamento e correlacionar os documentos
apresentados com suas razões, e não simplesmente juntar centenas de páginas e esperar
que o órgão julgador analise e confeccione a defesa da empresa.
O CARF possui precedentes no sentido de que não basta a juntada da prova, mas
sim a sua correlação com os fatos discutidos nos autos. Não custa repisar que no presente não foi
feita a menor relação entre a documentação apresentada e os valores não confirmados pelo
despacho decisório. Observemos os seguintes acórdãos de julgamento:
PROVA DOCUMENTAL. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DO ZELO EXIGÍVEL NO PREPARO. É preciso insistir na necessidade do zelo
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o cuidado
de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação detalhada de
cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos. (Processo no
11065.000966/2009-55. Acórdão no 1301-002.102. Sessão de 09/08/2016)
Existe até mesmo precedente no sentido inverso, quer dizer, não basta ao Fisco
em sede de autuação fiscal juntar documentos sem demonstrar de que modo eles comprovariam
os fatos alegados, veja-se:
PROVAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
ALEGADOS.
PROCESSO.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Compete a fiscalização comprovar os fatos que afirma. Não basta
juntar documentos e fazer afirmações, é preciso demonstrar como esses documentos
comprovam os fatos afirmados. Não é razoável juntar dezenas de volumes de
documentos sem fazer referencia às páginas que localizam os documentos e sem
demonstrar como comprovam a acusação.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Se o relatório não identifica o documento referido, e se são juntados
milhares de documentos, se o julgador buscar por si os documentos que entende
comprovar os fatos alegados pela fiscalização, corre o risco de estar fazendo uma nova
auditoria ou de substituir a fiscalização na fundamentação do auto de infração.
(Processo no 10530.721612/2011-66. Acórdão no 1101-000.852. Sessão de
05/03/2013)
O contribuinte teve por duas vezes a oportunidade de demonstrar que teria sofrido
as retenções as quais teriam integrado o saldo negativo da CSLL do período, mas limitou-se a
apresentar uma série de documentos sem estabelecer qualquer correlação entre eles e os valores
não confirmados.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.906001/2017-21

O próprio acórdão recorrido já havia alertado para a necessidade de o contribuinte
explicar de forma detalhada a natureza dos valores, além de que eles já havia sofrido as devidas
retenções, correlacionando assim os documentos apresentados com suas razões. Todavia, o
recurso voluntário limitou-se tão somente a reiterar aquilo que já constava da impugnação.
Foram apresentadas 3.780 folhas de documentos junto ao recurso voluntário sem que fosse
apresentada qualquer explicação ou correlação entre tais informações e os valores ora discutidos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 4395
DF CARF MF
Original